Tribunal: TJBA
Processo: 8001259-85.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001259-85.2024.8.05.0211

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO AMORIM

Advogado(s): RICARDO DANTAS MOREIRA

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA CONSTITUIÇÃO DE NOVO MATRIMÔNIO. ART. 13, INCISO V, DA LEI ESTADUAL Nº 11.357/2009. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MELHORIA NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PENSIONISTA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
Nº
170 DO EXTINTO TFR. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO ENTE PÚBLICO. INÉRCIA DO ESTADO DA BAHIA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA DO IDOSO DEMONSTRADA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do ato administrativo que cancelou a pensão por morte do apelado sob o fundamento exclusivo de que este contraiu novo matrimônio, com base no art. 13, inciso V, da Lei Estadual nº 11.357/2009.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, à luz da Súmula 170 do extinto TFR, firmou o entendimento de que a constituição de novo casamento ou união estável, por si só, não constitui causa suficiente para a extinção da pensão por morte, sendo imprescindível a demonstração de que a nova relação conjugal acarretou efetiva melhoria na condição econômico-financeira do pensionista.

O ônus de comprovar a alteração positiva na capacidade econômica do beneficiário recai sobre a Administração Pública, que, no caso concreto, limitou-se a efetuar o cancelamento automático do benefício com base no registro civil, sem realizar qualquer estudo social ou procedimento que atestasse a desnecessidade da verba alimentar.

Restando demonstrado que o apelado é pessoa idosa e possui como única fonte de renda adicional uma aposentadoria rural no valor de um salário mínimo, evidencia-se a manutenção de sua vulnerabilidade econômica, impondo-se o restabelecimento da pensão.

É indevida a restituição ao erário dos valores recebidos a título de pensão por morte até o seu cancelamento, por se tratar de verba de natureza alimentar percebida de boa-fé pelo segurado, incidindo na espécie o princípio da irrepetibilidade dos alimentos.

Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.